Tribunal: TJDFT
Processo: 0716126-31.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716126-31.2022.8.07.0006 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE SILVA DA PAZ PONTE RECORRIDO: PAULLUS PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO C/C COBRANÇA DE MULTA GENÉRICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO PARA DECRETAR A RESCISÃO DO CONTRATO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CONDIZENTE COM A DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS POR EQUIDADE. PERTINÊNCIA. TEMA 1076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, o dispositivo legal a subsumir-se aos fatos trazidos a juízo é o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois a sentença restringiu-se a rescindir o contrato de locação posto “sub judice”, fundamentado na inadimplência da locatária, inexistindo condenação. De rigor a fixação de honorários consoante apreciação equitativa, lastreado apenas nos critérios objetivos estabelecidos no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, e não sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, porquanto seguiu a orientação jurisprudencial firmada pela Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076), uma vez que o valor atribuído à causa pelos autores apelantes não é condizente com as circunstâncias da demanda. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 58, inciso III, da Lei 8.245/1991, defendendo que o valor da causa deve ser equivalente a doze meses de aluguel por imposição legal; c) artigo 85, §§2o e 11o, ambos do Código de Processo Civil, apontando a impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade. Afirma que deve ser fixado entre o mínimo de dez e máximo de vinte por cento do valor da causa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 58, inciso III, da Lei 8.245/1991. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010